Tribunal: TJBA
Processo: 8001815-02.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001815-02.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. REDE SUS OU PRIVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária Cível oriunda de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia. 2. Pedido para garantir ao paciente, portador de grave quadro clínico de pancitopenia com suspeita de leucemia aguda, o direito a tratamento imediato em unidade com serviço de hematologia da rede pública ou, na sua falta, em instituição privada, às custas do ente estadual. 3. Sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a transferência do paciente, inclusive para unidade privada, com ressarcimento das despesas comprovadas pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia está obrigado a assegurar, de forma imediata, o tratamento médico necessário ao paciente, independentemente da disponibilidade na rede pública, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 196, e impõe dever solidário a todos os entes federativos. 4. Constatada a urgência no atendimento e risco de agravamento do estado clínico, impõe-se ao Estado a adoção das providências necessárias para assegurar o tratamento. 5. A responsabilidade solidária permite a propositura da ação contra qualquer dos entes da federação, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 719.716, Rel. Min. Castro Meira). 6. A jurisprudência reconhece a legitimidade do Judiciário para determinar a efetivação de políticas públicas essenciais quando os demais Poderes se omitem, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes (STF, AI 674.764-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para obstar o exercício de direito fundamental, notadamente em casos de risco à vida e à saúde. 8. A decisão de origem está em conformidade com a jurisprudência dominante e com os princípios constitucionais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. O Estado, enquanto integrante do SUS, tem responsabilidade solidária pelo fornecimento imediato de tratamento médico essencial, inclusive com custeio em rede privada, diante da urgência e ausência de alternativas na rede pública. 2. O Poder Judiciário pode determinar a efetivação de políticas públicas de saúde, diante da omissão do Executivo, sem violação à separação de poderes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001815-02.2024.8.05.0110, em que figuram como apelante JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .